Tribunal: STF
Processo: TPA 70
Classe: TPA
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. PLEITO DE RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTA REDUZIDA DEFINIDA EM LEI. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. POSTERIOR SUSPENSÃO DA LIMINAR PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESTABELECIMENTO DA EFICÁCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE SUPREMA. ROL TAXATIVO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ART. 102, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de tutela provisória postulada por Kaele Ltda., pelo qual pede, em suma, "com base no poder geral de cautela, que, a despeito da decisão dada em sede de Suspensão de Liminar e Sentença pelo Presidente do TJAM, que suspendeu a decisão que determinou a expedição de guias de arrecadação para pagamento do IPVA dos veículos vinculados ao CNPJ da KAELE LTDA, [...] que se ordene ao Estado do Amazonas que expeça certidão, negativa ou positiva com efeito de negativa, em seu favor, renovando a que vence no dia 07/06/2025 [...], e assim sucessivamente até o trânsito em julgado do agravo na suspensão de liminar e sentença nº 0004852-71.2025.8.04.9001 [...]".



    Para tanto, argui que, como "sociedade empresária que atua na área de locação de veículos automotores e nessa qualidade pleiteou junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas um pedido de redução de alíquota do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA", com base na legislação estadual, após cujo indeferimento administrativo recorreu ao Judiciário.



    Salienta que, proposta a ação correlata, foi deferido pelo juízo singular "tutela antecipada para que lhe fosse garantida a aplicação da alíquota reduzida", posteriormente suspensa pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em sede de pedido de suspensão de liminar.



    Sustenta, outrossim, que, inconformada com tal decisão suspensiva da eficácia da liminar, interpôs agravo interno perante o Tribunal suso citado, pendente de processamento e julgamento, acrescentando, ainda, que o presente pedido ao Supremo Tribunal Federal se justifica diante da exiguidade do prazo para obtenção de nova certidão de regularidade fiscal e, ademais, da suposta natureza constitucional da controvérsia.



    Ao final, consigna a existência, in casu, da probabilidade do direito e do perigo da demora, pressupostos ao deferimento da tutela de urgência.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que o pedido formulado pelo polo requerente, nos moldes epigrafados, afigura-se manifestamente incabível, diante da absoluta incompetência originária desta Corte para apreciar a quaestio.



    Com efeito, o que se busca por meio do feito sub examine é, de fato, a emissão de comando oriundo desta Suprema Corte para restabelecimento de tutela provisória deferida por juízo singular e que foi posteriormente suspensa por decisão de lavra do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em sede de Pedido de Suspensão de Liminar.



    À luz de tal contexto, é cediço que a decisão proferida por Presidente de Tribunal no âmbito do Pedido de Suspensão de Liminar é passível, tão somente, de ser desafiado por agravo interno à respectiva Corte, não havendo previsão de insurgência à alçada superior. Outrossim, apenas nos casos em que, no julgamento do referido agravo, haja a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se almeja suspender, é que se abre a possibilidade de instar a instância excepcional, mesmo assim, não por via recursal, mas da propositura de novo pedido de suspensão ao Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    Tal é, a propósito, a dicção do artigo 4º da Lei nº 8.437/1992, com as alterações conferidas pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001, infra:



    "Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    § 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.



    § 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas.



    § 3°  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º  Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    § 5º  É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.



    § 6º A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.



    § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.



    § 8º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.



    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal."



    - grifos acrescentados.



    Versando com clareza a respeito da norma acima transcrita, reputo oportuno referenciar o seguinte escólio de Leonardo Carneiro da Cunha:



    "Cumpre concentrar-se na hipótese de a liminar ou o provimento ter sido concedido por um juiz de primeira instância. Nesse caso, não custa repetir que o pedido de suspensão é endereçado ao presidente do respectivo tribunal, o qual poderá deferir ou indeferir o pleito de suspensão.



    Deferido o pedido de suspensão, restará atendido o interesse manifestado pela Fazenda Pública, franqueando-se ao autor da ação originária interpor um agravo interno que será apreciado pelo Pleno ou pela Corte Especial, a depender da composição do tribunal. Não vindo a ser provido o agravo do autor, não lhe restará mais nada a fazer, porque, conforme já se acentuou, não cabem, segundo orientação já firmada pelo STF e pelo STJ, recurso extraordinário nem recurso especial de decisões proferidas no âmbito do pedido de suspensão.



    Uma vez rejeitado o pedido de suspensão, a Fazenda Pública poderá interpor, de igual modo, um agravo interno para o Pleno ou para a Corte Especial do respectivo tribunal. Vindo a ser provido o agravo, que dará atendido o interesse manifestado pela Fazenda Pública, mantendo-se suspensa a liminar ou o provimento de urgência. Positivada a hipótese, não caberão recurso extraordinário nem recurso especial, consoante já dito e repetido.



    Na hipótese de, deferida a suspensão, o agravo interno do autor vir a ser provido, serão restaurados os efeitos da decisão. Não poderá a Fazenda Pública, em casos como esse, interpor recurso extraordinário nem recurso especial, pois, não custa repetir mais uma vez, tais apelos não são cabíveis no âmbito do pedido de suspensão. A mesma situação ocorre quando, rejeitado o pedido de suspensão, vier a ser mantida a decisão denegatória, com o desprovimento do agravo interno interposto pela Fazenda Pública.



    Ocorrendo uma dessas hipóteses, permite-se que a Fazenda Pública renove o pedido de suspensão, desta feita para o Presidente do STF ou para o Presidente do STJ, caso o fundamento seja, respectivamente, constitucional ou infraconstitucional. É o que se extrai da regra contida no § 4° do art. 4° da Lei 8.437/1992 [...]" (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 633) - grifos acrescentados.



    Saliento, ademais, que os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. Deveras, a jurisprudência desta Corte, há muito, tem assentado que esses casos são exaustivamente arrolados nas alíneas do dispositivo constitucional citado, como dão conta os seguintes precedentes das Turmas desta Corte:



    “RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – ACÓRDÃO PROFERIDO, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, PELO E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ EM FACE DE ATO COATOR IMPUTÁVEL AO PRESIDENTE DESSE MESMO E. TRIBUNAL, E NÃO, COMO ALEGADO NESTA SEDE RECLAMATÓRIA, AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – A QUESTÃO DAS ATRIBUIÇÕES JURISDICIONAIS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, “d”) – CARÁTER ESTRITO E TAXATIVO DO ROL FUNDADO NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGRA DE COMPETÊNCIA QUE NÃO COMPREENDE A APRECIAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA DEDUZIDO CONTRA ATO EMANADO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 14.566-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 4/5/2015)



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar originariamente a demanda. Não provimento do agravo. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante. Não subsiste o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito. Hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inciso I, da Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AO 7.971-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/4/2015)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO. 1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, em razão da taxatividade da competência da Corte definida em rol numerus clausus pela Constituição da República (CF, art. 102, I, d e i). Precedente: HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012). 2. O Supremo Tribunal Federal rechaça a prisão preventiva decretada somente com base na gravidade em abstrato do delito ou mediante a repetição dos predicados legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação. Precedentes: RE 217631, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 09/09/1997; HC 98006, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 24/11/2009). 3. In casu, o magistrado plantonista não analisou as circunstâncias concretas do delito praticado, se limitando a repetir os pressupostos legais para a prisão preventiva. In foco, ao utilizar expressões como “o delito de tráfico de drogas […] se qualifica como um delito de origem para vários outros, especialmente que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, com grave perturbação da paz social” o Juízo a quo tomou como fundamento da segregação cautelar a gravidade em abstrato do delito. 4. Habeas Corpus julgado extinto, concedida a ordem ex officio.” (HC 114.932, rel. Min. Marco Aurélio, rel. para o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6/2/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT. Constatado que a alegada supressão remuneratória não decorreu de ato concreto e individualizado praticado pelo Tribunal de Contas da União, ausente a legitimidade do referido órgão para figurar no polo passivo do mandado de segurança. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União decorre de expressa previsão no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República. Emanado o ato impugnado de autoridade outra, não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a não inserção do presente mandamus no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 31.897-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/9/2014)



    Nesse cenário, observa-se que, dentre as disposições do mencionado dispositivo constitucional, não há previsão de competência originária desta Corte para apreciação do pedido tecido na medida interposta.



    Destarte, a pretensão autoral se revela manifestamente incabível.



    Ex positis, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o § 1º do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente